Tribunal: TJBA
Processo: 8064511-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8064511-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES/EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

Advogado(s)
:
JADILSON FARIAS SANTOS, RAMON CALDAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÕES APONTADAS PELA CONSUMIDORA/autora. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO, FORTUITO INTERNO, HIPERVULNERABILIDADE, DEVER DE SEGURANÇA. TEMAS ANALISADOS NO DECISÓRIO. CORRENTISTA QUE DEIXOU DE AGIR COM A CAUTELA DEVIDA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS PELO BANCO. VÍCIO INOBSERVADO. AFASTAMENTO. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração simultâneos, nos autos da apelação n. 8064511-47.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
apresentados pela autora e
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
opostos pela instituição financeira e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.